Tribunal: TJBA
Processo: 8067834-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8067834-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ROBSON MACHADO DOS SANTOS Advogado(s): CAIO JACOBINA RIBEIRO SANTANA AGRAVADO: BANCO BMG SA Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA SUSPENSÃO. FASE INSTRUTÓRIA INACABADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Robson Machado dos Santos contra decisão proferida pelo Juízo da 18ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação n. 8199286-28.2025.8.05.0001, que determinou o sobrestamento do feito em razão da admissão do IRDR n. 8054499-74.2023.8.05.0000 (Tema 20), referente à legalidade dos contratos de cartão de crédito consignado e da Reserva de Margem Consignável (RMC). O Agravante alegou que a decisão desrespeitou a modulação expressamente fixada no acórdão de admissibilidade do IRDR, que limita a suspensão aos processos que já tenham encerrado a fase instrutória, o que não se verifica na hipótese dos autos, ainda em fase inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de sobrestamento determinada pelo juízo de origem observa os limites fixados pelo acórdão de admissibilidade do IRDR Tema 20; e (ii) estabelecer se a manutenção da suspensão, em processo ainda pendente de instrução, viola o princípio da razoável duração do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão de admissibilidade do IRDR n. 8054499-74.2023.8.05.0000 expressamente delimitou a suspensão processual prevista no art. 982, I, do CPC apenas aos processos com fase instrutória já encerrada, visando compatibilizar a uniformização da jurisprudência com o princípio da duração razoável do processo. A decisão de primeiro grau desconsiderou essa modulação ao determinar o sobrestamento de processo ainda em fase inicial, configurando error in procedendo, ao aplicar de forma irrestrita uma suspensão que foi, deliberadamente, restringida pelo órgão julgador do IRDR. A continuidade da fase instrutória é essencial em ações que demandam dilação probatória, pois permite a formação adequada do conjunto fático, necessário para aplicação posterior da tese jurídica firmada, além de prevenir acúmulos e atrasos após o julgamento do IRDR. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça reconhecem a exclusão da ordem de suspensão nos processos em fase instrutória, como forma de preservar a efetividade e a celeridade da prestação jurisdicional. A paralisação prematura de processos em fase de instrução compromete a economia processual e viola o princípio da razoável duração do processo (CF, art. 5º, LXXVIII). IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 982, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 1370131/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 02.06.2011, DJe 07.06.2011; TJ-BA, AI n. 0002969-80.2017.8.05.0000, Rel. Des. Márcia Borges Faria, Quinta Câmara Cível, j. 20.09.2017; TJ-BA, AI n. 8049525-28.2022.8.05.0000, Rel. Des. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, j. 09.07.2020. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, pelos motivos expostos no voto do Relator.